Tribunal: TJBA
Processo: 8006155-20.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006155-20.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA RIBEIRO COSTA DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA AJUDA EM CAIXA ELETRÔNICO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO E TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora idosa, aposentada e de baixa renda, alegando ter sido vítima de estelionato (golpe da falsa ajuda) em 04/05/2024, com subtração de cartão bancário e realização de transações fraudulentas no montante de R$ 6.208,96. Sentença de parcial procedência, reconhecendo falha na prestação do serviço, condenando o banco ao ressarcimento e ao pagamento de danos morais, fixados em valor inferior ao ora estabelecido. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão
2. Definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada no interior da agência e se é cabível a majoração do quantum indenizatório por dano moral.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica rege-se pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.
4. As transações impugnadas destoam do perfil de consumo da autora, tendo inclusive algumas sido marcadas pelo próprio sistema do banco como “suspeita de fraude”, mas aprovadas sem bloqueio das demais operações atípicas.
5. A fraude constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ, não afastando o dever de indenizar.
6. A autora enquadra-se na categoria de consumidora hipervulnerável (idosa, aposentada de baixa renda e com dificuldades tecnológicas), exigindo maior zelo por parte da instituição financeira.
7. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores subtraídos e a reparação moral.
8. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio ilícito. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Terceira Câmara Cível, fixando-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar a ofensa e desestimular a conduta.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da instituição financeira improvido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias quando caracterizado fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ. 2. Consumidor hipervulnerável exige especial proteção do ordenamento jurídico. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária em perfil de consumo atípico é presumido, devendo a indenização observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJ-RS, Apelação Cível nº 50031685020228210047; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004909-41.2021.8.26.0161; TRF4, Apelação Cível nº 5001604-14.2019.4.04.7204; TJ-RR, AC nº 0805660-27.2022.8.23.0010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006155-20.2024.8.05.0229
,
de Santo Antônio de Jesus, em que são Apelantes/Apelados
BANCO DO BRASIL S/A e
ANA MARIA RIBEIRO COSTA DA CUNHA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 01 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator